Tribunal: TJSP
Processo: 2248575-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos executados, reconhecendo a nulidade da sentença proferida, determinando o regular prosseguimento do cumprimento provisório da sentença - Inconformismo da executada – Alegação de nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre os embargos opostos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos executados, reconhecendo a nulidade da sentença proferida, determinando o regular prosseguimento do cumprimento provisório da sentença - Inconformismo da executada – Alegação de nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre os embargos opostos, com efeito modificativo – Cabimento – Nulidade reconhecida – Aplicabilidade do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido